Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E SEGURA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AFERIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. AUSENCIA DE ANOTAÇÃO CRIMINAL NA FAP. PEÇA INFORMATIVA. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. REGIME INICIAL. INALTERADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher tem especial relevância, sendo cediço que a jurisprudência é pacífica quanto a seu valor probatório, especialmente quando coerente com os demais elementos de prova produzidos nos autos.
2. Demonstradas a autoria e a materialidade da infração penal imputada ao apelante na denúncia, sobretudo, pela palavra firme e coerente da vítima e do informante, em sede inquisitiva, confirmada judicialmente de forma harmônica e coerente, deve ser mantida a condenação pelo crime de ameaça.
3. O acervo probatório, em sentido contrário ao que sustenta a Defesa, é firme no sentido de que as palavras proferidas pelo acusado achando que a vítima se encontrava na residência dessa vítima e ouvidas por seu esposo, de que causaria a ela e à sua família, foram suficientes a imprimir na vítima real temor, tanto que ela não apenas compareceu à Delegacia de Polícia, como veio em juízo para confirmar os fatos narrados extrajudicialmente.
4. Não obstante a ausência de anotação criminal na FAP do réu, pode-se verificar a existência de processo judicial em que o mesmo foi condenado por sentença transitada em julgado, situação que possibilita o reconhecimento da reincidência.
5. Em observância ao contido no artigo 33, § 2o, “b” e “c”, e § 3°, do CP, é possível estabelecer o regime semiaberto para o cumprimento da pena ante a reincidência do sentenciado.
6. Recurso conhecido e improvido.